Tribunal: TJSP
Processo: 1114270-89.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Procedência em primeiro grau. Ré condenada a desocupar o imóvel. Inconformismo. Acolhimento. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. Existência não reconhecida. Imóvel composto por quatro unidades distintas, com entradas, destinações e ocupantes diferentes. Bem usucapido pela proprietária anterior, que o alienou à autora, ora apelada. Elementos de prova que

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Procedência em primeiro grau. Ré condenada a desocupar o imóvel. Inconformismo. Acolhimento. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. Existência não reconhecida. Imóvel composto por quatro unidades distintas, com entradas, destinações e ocupantes diferentes. Bem usucapido pela proprietária anterior, que o alienou à autora, ora apelada. Elementos de prova que demonstram que a apelante possui o bem em nome próprio. Locação extinta em 2006, quando faleceram as reais locadoras, sem deixar herdeiros. Anterior sentença que acolhera o pedido de despejo anulada por este E. Tribunal. Dúvida acerca da existência do contrato de locação. Ônus probatório atribuído à recorrida. Desistência da prova testemunhal. Ônus do qual não se desincumbiu a apelada. Pedido de despejo improcedente. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.